Tribunal: TJES
Processo: 5003578-64.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-64.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAFIM JUNIOR SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003578-64.2023.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: SARAFIM JUNIOR SILVA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 3.898,99, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, narrou o Autor que foi vítima de fraude, consistente na realização de transferências via Pix, no valor de R$ 3.929,00, por terceiros não autorizados. Aduziu que tentou solucionar a questão administrativamente junto à instituição financeira, sem sucesso, e que somente parte das transações foi posteriormente estornada, persistindo prejuízo material. Requereu, assim, a restituição integral do valor subtraído e indenização por danos morais.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, as circunstâncias narradas
in casu
, especialmente as transferências via PIX realizadas de modo sequencial, corroboram a tese de ocorrência de fraude em desfavor do consumidor, não logrando êxito o Recorrente em demonstrar a adoção de mecanismos de segurança eficazes para impedir operações atípicas, de vulto considerável e realizadas em curto espaço de tempo, incompatíveis com o perfil do consumidor. não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC).

(4). Nesse sentido, não merece reparos a r. sentença tanto no que se refere à indenização material fixada, a qual fora estipulada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como no que tange à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)